Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707862-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. CONTRATADA. ADESÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL. LEI N.o 14.020/2020. REDUÇÃO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. GLOSA. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 1. A Administração pode alterar unilateralmente os contratos, de forma motivada, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos (Lei n.o 8.666/93, art. 65 I, “a”); e quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/93, art. 65, I, “b”). 2. A Administração, no contrato de empreitada global por valor definido, pode reajustar o valor das prestações mensais contratadas, unilateralmente e de forma motivada, para melhor adequá-lo às finalidades do interesse público, sobretudo se há acréscimo ou diminuição do valor dos insumos que compõem seu objeto, nos limites da Lei de Licitações. O fato de existir um preço global, com pagamento em contraprestações mensais, não afasta a possibilidade de reajuste por alteração do preço dos insumos, especialmente se decorrente de fato extraordinário. 3. A redução do valor das contraprestações mensais devidas pela Administração não é mera faculdade, mas dever do Administrador público, como obrigatoriedade de observância aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, bem como da economicidade dos atos de gestão, este último insculpido no art. 70 da CR/88. 4. Há violação contratual se a Autora/Contratada, na liquidação mensal das despesas com a execução do contrato, emite faturas contendo valores de encargos correspondentes a 100% (cem por cento) do salário de seus colaboradores, quando, após optar pelos benefícios da legislação de emergência (Lei n.o 14.020/2020), ficou responsável por tão somente 30% (trinta por cento) daqueles. Essa conduta configura tentativa de se beneficiar do pagamento integral do contrato, pois receberia o valor total dos salários dos colaboradores e lhes repassaria apenas o percentual definido na Lei n.o 14.020/2020, locupletando-se com a diferença. 5. Os contratos regidos pela Lei de Licitações poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto; e o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 6. Conforme preceitua o § 6o do art. 65, II, da Lei n.o 8.666/93, em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Assim, se a alteração unilateral não implicar aumento de encargos, como na hipótese de redução do valor da prestação, sem prejuízo para a Contratada, não há obrigatoriedade de aditamento para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro. 7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicado o Agravo Interno. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 58, §1°, da Lei 8.666/1993, defendendo a impossibilidade de redefinição dos preços ajustados. Aduz que os serviços foram prestados na forma contratada. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 58, §1°, da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010